Tribunal: TJDFT
Processo: 0750439-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0750439-31.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DIVINO DIAS NONATO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo autor DIVINO DIAS NONATO contra decisão (Id. 256673421 dos autos no 0714832-97.2025.8.07.0018) que, na ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária com pedido de tutela de urgência ajuizada pelo ora agravante em face de DISTRITO FEDERAL, indeferiu o pedido de tutela de urgência. Em suas razões recursais, o autor relata que se encontra na inatividade, por aposentadoria/reforma, e que foi diagnosticado como portador de doença grave, qual seja, cardiopatia grave – angina instável de alto risco (CID I20.0) – infarto agudo do miocárdio – doença arterial coronariana – coronárias com lesões obstrutivas multiarteriais – hipertensão arterial sistêmica – angioplastia com implante de stent, conforme relatórios médicos colacionados aos autos. Alega que incide, no caso, o disposto no artigo 6o da Lei no 7.713/88, que prevê a isenção do imposto de renda sobre os rendimentos de reforma percebidos por portadores de cardiopatia grave. Ressalta que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado, por meio das Súmulas 598 e 627, no sentido de que não há necessidade de apresentação de laudo médico oficial, tampouco de demonstração da contemporaneidade dos sintomas da doença. Salienta que os documentos médicos acostados aos autos são suficientes para o reconhecimento do direito à isenção tributária pleiteada. Sustenta a presença dos requisitos para a concessão da tutela antecipada recursal requerida, quais sejam, a plausibilidade do direito, evidenciada pela gravidade da patologia que acomete o agravante; o perigo de dano, decorrente da natureza alimentar da verba descontada diretamente da folha de proventos de reforma, comprometendo sua subsistência; e a inexistência de risco de irreversibilidade da medida. Ao final, requer a concessão de tutela antecipada recursal para que seja suspensa a exigibilidade dos tributos sobre os proventos de reforma percebidos pelo autor agravante. No mérito, pleiteia o provimento do agravo de instrumento para que seja confirmada a tutela antecipada recursal requerida. Sem preparo, em face da gratuidade de justiça deferida. É o relatório. Decido. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, em casos que esteja demonstrado, simultaneamente, probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, calcado em relevante fundamento, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Assim, a concessão de medidas de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Com efeito, o artigo 6o da Lei no 7.713/1988 estabelece: “Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos por pessoas físicas: (...) XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma; (Redação dada pela Lei no 11.052, de 2004) (Vide Lei no 13.105, de 2015) (Vigência) (Vide ADIN 6025) (g.n.)” Compulsando os autos de origem, não se vislumbra a plausibilidade do direito alegado, nesse momento processual, vez que o autor sequer instruiu a ação com o requerimento administrativo para o reconhecimento da almejada isenção. Ademais, a moléstia que acomete o agravante será melhor apurada por ocasião do contraditório e da ampla defesa, especialmente considerando que, até o momento, constam apenas relatórios médicos particulares. Assim, em juízo de cognição sumária, próprio desta fase processual, constata-se dúvida razoável quanto ao direito alegado, impondo-se a necessidade de dilação probatória para apuração dos fatos, não sendo possível, em sede perfunctória, reconhecer a plausibilidade da pretensão. Outrossim, não logrou o autor agravante demonstrar o perecimento do direito que adviria em se aguardar o julgamento do mérito do agravo pelo Órgão Colegiado, que costuma ser célere. Ressalte-se, ainda, que, na hipótese de procedência do pedido, os valores eventualmente descontados indevidamente a título de imposto de renda poderão ser objeto de futura ação de restituição ou repetição. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal e recebo o recurso com efeito meramente devolutivo. Comunique-se ao Juízo a quo. Dispenso informações. Deixo de intimar o agravado para contrarrazões, ante a ausência de sua citação nos autos de origem. Intimem-se. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora